Tribunal: TJDFT
Processo: 0716653-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA AUTODECLARAÇÃO. PARECERES FUNDAMENTADOS DA COMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança contra ato imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal à Presidente do Instituto AOCP, por eliminação de candidato em procedimento de heteroidentificação para concorrer às vagas destinadas a candidatos negros e pardos em concurso público.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a banca organizadora do certame possui legitimidade passiva; (ii) verificar se houve ilegalidade na decisão da comissão de heteroidentificação que indeferiu a autodeclaração do candidato.
III. Razões de decidir
3. A banca examinadora, contratada apenas para suporte operacional, não detém legitimidade passiva, pois a decisão sobre heteroidentificação é de competência da Secretaria de Saúde.
4. A Lei no 4.949/2012, com alterações da Lei no 7.586/2024, prevê que a autodeclaração é relativa e deve ser confirmada por comissão de heteroidentificação, que deve considerar exclusivamente critérios fenotípicos.
5. A legislação expressamente veda o uso de registros ou decisões pretéritas de outras bancas de heteroidentificação para fundamentar a decisão atual.
6. As comissões de heteroidentificação, em primeira e segunda instância, fundamentaram suas conclusões em critérios objetivos relativos a cor da pele, textura do cabelo, formato dos lábios e nariz, concluindo de forma unânime pela incompatibilidade com a autodeclaração.
7. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, e a atuação do Poder Judiciário em matéria de heteroidentificação deve se restringir à análise de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade, não configurados no caso concreto.
IV. Dispositivo
8. Denegou-se a segurança.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei no 4.949/2012, arts. 8o-C a 8o-J; Regimento Interno do TJDFT, art. 21, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1785439, 0721521-85.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Câmara Cível, j. 13.11.2023, DJe 27.11.2023; TJDFT, Acórdão 1740853, 0717132-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, j. 07.08.2023, DJe 21.08.2023; TJDFT, Acórdão 2036432, 0744320-85.2024.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 21.08.2025, DJe 04.09.2025; TJDFT, Acórdão 2021493, 0746314-22.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 31.07.2025.